Tribunal: TJES
Processo: 5017728-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017728-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE DE MOURA AMORIM

COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O habeas corpus não é cabível para revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de nulidade absoluta ou decisões teratológicas, sendo necessário o uso da via recursal própria. Impetração nesta parte não conhecida.

2.
A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando devidamente fundamentada e baseada nos mesmos pressupostos que justificaram a segregação cautelar na fase de instrução, em conformidade com o artigo 312 do CPP.

3.
A presunção de não culpabilidade do réu se enfraquece após a prolação de sentença condenatória, especialmente quando não há modificação da situação fática que justifique a liberdade.

4.
Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e nesta parte denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017728-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYKE DE MOURA AMORIM
COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
KAYKE DE MOURA AMORIM
, que se encontra preso por força da sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 413 (quatrocentos e treze) dias multa, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ressalta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que a pena arbitrada foi desproporcional, bem como por
ter sido negado o direito do paciente de recorrer em liberdade, razão pela qual requer a revisão da dosimetria e a revogação da prisão preventiva.

De pronto, destaco que quanto ao pedido de
revisão da dosimetria
arbitrada em primeiro grau, embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do
habeas corpus
em substituição a outros recursos, tal admissibilidade somente é possível em casos excepcionalíssimos, de nulidade absoluta ou se a decisão se mostrar teratológica, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o precedente recente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 818.578/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Assim não sendo o caso de decisão teratológica e, existindo recurso próprio para se insurgir contra a sentença proferida pelo Juízo responsável pela apuração dos atos infracionais praticados pelo paciente, evidente que o impetrante faz uso do presente
habeas corpus
como
sucedâneo recursal
, já que é o caso de propositura de Apelação Criminal.

Por essa razão,
não conheço
da impetração neste tópico.

No que diz respeito ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, ante a ausência de fundamentação da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade, verifico que o Julgador singular expôs, de forma satisfatória, os motivos pelos quais manteve a segregação cautelar, especialmente porque restaram confirmados na sentença os pressupostos que ensejaram a condenação imposta.

Além disso, não há motivo plausível para concessão da liberdade neste momento processual, uma vez que o acusado respondeu todo o processo
preso
, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(
HC n. 386.114/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
5/4/2017
).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração quanto ao pedido de revisão da dosimetria e, na parte que dela conheço,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para não conhecer e denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.